Tribunal: TJDFT
Processo: 0001346-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. CRIMES DE TORTURA. LEI N. 9.455/97. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 77 do CPPM, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença penal torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). Preliminar rejeitada.
2. A Lei 13.491/2017, ao alterar o artigo 9o, II, do CPM, ampliou o conceito de crime militar. Assim, a competência da justiça castrense para processar e julgar os crimes militares, passou a abarcar não mais apenas as condutas tipificadas no Código Penal Militar, mas também os crimes previstos na legislação penal comum. Preliminar afastada.
3. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
4. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalentes (“in dubio pro reo”).
5. Nos crimes de tortura, comumente praticados à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, devendo se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
6. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPPM, art. 296), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca do delito de tortura comissiva envolvendo os acusados, tornando-o inapto a sustentar o juízo penal condenatório, impõe-se a absolvição, nos termos do arts. 439, “e”, do CPPM.
9. Recursos do Ministério Público, de JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA e de EDUARDO FELIPE CALAÇA CLEMENTINO, desprovidos. Preliminar de invalidade dos reconhecimentos acolhida. Providos os recursos de RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, THIAGO BARROS DE SOUZA e CAMILA SOUZA DE LACERDA.